Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES DECLARATÓRIAS CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REUNIÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Há conexão por prejudicialidade quando os processos precisam ser reunidos para julgamento em conjunto a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme o art. 55, § 3o, do CPC.
2. São ações conexas aquelas que buscam a tutela jurisdicional referente a contratos de mútuo, ainda que os negócios jurídicos sejam distintos, mas firmados com a mesma instituição financeira, em razão da afinidade de questões de fato e de direito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.